Tribunal: STF
Processo: EP 55
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, decorrente da Ação Penal 1.151/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 13/12/2025, deferi a prisão domiciliar (eDoc. 163).
Em 16/1/2026, a Defesa da apenada apresentou justificativa de saída da zona permitida de monitoramento, bem como requereu “autorização judicial para a realização de atendimento psicológico semanal, a ser prestado pela psicóloga Elizabeth Noman Mota Ferreira, inscrita no CRP 04/9241, CPF nº 414.130.406-91, em consultório particular localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, medida esta indispensável à preservação da saúde mental da sentenciada, diante do quadro clínico já demonstrado nos autos” (eDoc. 174).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa para apresentação de encaminhamento médico, a fim de possibilitar a análise do pedido de saídas semanais para atendimento psicológico” (eDoc. 179), o que acolhi em 27/01/2026 (eDoc. 181).
Em 30/1/2026, a Defesa apresentou, relatório psicológico subscrito por profissional habilitado, que indica a necessidade de psicoterapia semanal de 50 (cinquenta) minutos (eDoc. 188). 
Em 4/2/2026, deferi o requerimento da apenada e autorizei saídas semanais por JOSILAINE CRISTINA SANTANA, para a realização de atendimento psicológico, pelo tempo necessário à realização da sessão (cinquenta minutos), pelo prazo de 6 (seis) meses, no consultório localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG (eDoc. 193).
Em 18/02/2026, a Defesa de JOSILAINE CRISTINA SANTANA informou que, no dia 13/2/2026, a apenada necessitou de atendimento médico de urgência, deslocando-se ao pronto-socorro, circunstância que ocasionou a violação da área de monitoramento estabelecida e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 198-202).
Em 19/02/2026, acolhi as justificativas apresentadas e mantive a prisão domiciliar (eDoc. 204).
Em 05/03/2026, a apenada informou que foi pautada, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais de Contagem/MG, audiência admonitória para o dia 25/03/2026, às 13:00. Ao final, formulou os seguintes requerimentos: “1. sejam prestados esclarecimentos acerca da regularidade da audiência admonitória designada pela Vara de Execuções Criminais de Contagem/MG, considerando que a execução penal tramita perante este Supremo Tribunal Federal; 2. seja autorizada a liberação da reeducanda para comparecimento à consulta psiquiátrica agendada para o dia 12/03/2026, às 08h10, conforme documentação médica anexa” (eDoc. 209).
Atualmente, a apenada tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em prisão domiciliar. A apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, e teve convertida a prisão em preventiva em 19/01/2023. Em 7/08/2023 foi concedida a liberdade provisória. A apenada foi presa preventivamente em 17/5/2024. Em 13/12/2025, passou a cumprir a pena em a prisão domiciliar (eDoc. 163). Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo cumprido em prisão domiciliar.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
A Execução Penal tramita sob a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que impõe a necessidade de coordenação e supervisão de todos os atos processuais que a envolvem. Considerando o pedido de esclarecimentos sobre a audiência admonitória designada em Contagem/MG, é imperativo que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tenha ciência e se manifeste sobre a regularidade do ato para garantir a correta condução da execução da pena.
Quanto ao pedido de autorização para a consulta psiquiátrica, o direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade do acompanhamento psiquiátrico para a reeducanda. Diante da urgência do agendamento, marcado para o dia 12 de março de 2026, a liberação para o atendimento médico é medida que se impõe para assegurar a continuidade do tratamento de saúde mental da executada.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

    A) DETERMINO a expedição de ofício à Vara de Execuções Criminais de Contagem/MG para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações detalhadas sobre a audiência admonitória designada para o dia 25 de março de 2026, às 13h00, justificando a sua regularidade e competência em face da tramitação da Execução Penal nº 55 perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
    B) AUTORIZO a liberação da apenada JOSILAINE CRISTINA SANTANA para comparecimento à consulta psiquiátrica agendada para o dia 12 de março de 2026, às 08h10, com o Dr. Bernardo Martins Marcatti, na Clínica Amor Saúde – Unidade Contagem/MG, situada na Avenida José Faria da Rocha, nº 5325, Eldorado, Contagem/MG – CEP 32310-210. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
    C) DETERMINO que seja expedido ofício ao órgão responsável pelo monitoramento da apenada, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica. 

Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente